Tribunal: TJES
Processo: 5001496-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001496-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

AGRAVADO: ANA JULIA ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DENTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALIMENTOS INDENIZATÓRIOS. REQUISITO DO PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação indenizatória, que deferiu tutela provisória de urgência para fixar alimentos indenizatórios no valor de um salário-mínimo mensal, sob o fundamento de que a autora, trabalhadora informal, havia ficado impossibilitada de exercer sua profissão após ser lesionada por uma empilhadeira dentro do supermercado do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, em especial o perigo de dano; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de alimentos indenizatórios diante da ausência de prova da incapacidade laboral atual da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O requisito do perigo de dano não se encontra presente, pois a decisão que deferiu os alimentos indenizatórios foi proferida quando a autora já havia se recuperado da lesão e estava apta ao trabalho, conforme documentação médica constante dos autos.

4.
A informalidade do vínculo de trabalho da autora não autoriza, por si só, a concessão de pensão indenizatória, sendo necessária a comprovação de despesas atuais ou da manutenção da incapacidade, o que não foi feito.

5.
A autora comprovou apenas 45 dias de afastamento, período já encerrado à época da concessão da tutela, sendo incabível o deferimento de prestação alimentícia por tempo indefinido sem a devida demonstração de necessidade continuada.

6.
A concessão de alimentos sem lastro probatório quanto à extensão da incapacidade laboral configura enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A informalidade do vínculo profissional não presume a necessidade de alimentos indenizatórios, devendo esta ser comprovada de forma objetiva.

2. A ausência de demonstração da persistência da incapacidade laboral impede a fixação de pensão com fundamento no art. 950 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 950 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SUPERMERCADOS BH COM
É
RCIO DE ALIMENTOS S/A

em face da decisão, com cópia às fls. 110/114 do evento 12037345, integrada pela decisão, com cópia às fls. 165/166 do evento 12037345, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
ANA JULIA ALMEIDA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fixar alimentos em favor da requerente, “
no valor de 01 (um) salário-mínimo mensal, a partir da prolação desta decisão e até a liberação de médico ortopedista, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12037338, o agravante alega, em síntese, que: (i) a agravada já se encontrava apta ao trabalho desde 22/04/2024, conforme documentação médica anexada aos autos; (ii) a decisão agravada foi prolatada posteriormente à recuperação da agravada, tornando desnecessário o pagamento determinado; (iii) a documentação financeira apresentada pela agravada não permite aferir a periodicidade e o valor efetivo de sua remuneração como faxineira; (iv) não há comprovação de gastos atuais da agravada decorrentes do acidente.

Na origem, foi ajuizada ação indenizatória com fundamento em acidente ocorrido em 08.03.2024, dentro do estabelecimento do agravante, tendo a autora da demanda pugnado pela fixação de alimentos indenizatórios em sede liminar.

De acordo com a exordial, a agravada estava realizando suas compras no supermercado recorrente quando um funcionário, que manobrava uma empilhadeira em uma área sem qualquer indicação ou sinalização, se distraiu e atingiu o pé da recorrida.

No intuito de retirar a máquina de cima do pé da agravada, o funcionário fez movimentos que contribuíram para lesionar ainda mais o local, ficando a recorrida, que labora informalmente como faxineira, impossibilitada de exercer seu ofício.

O magistrado de origem concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada, salientando que a parte autora logrou êxito em demonstrar a sua condição de trabalhadora informal e a ocorrência do evento danoso, assim como a necessidade da verba alimentar para sua subsistência.

Sobre o tema, estabelece o Código Civil em seu artigo 950 que: “
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
”.

No caso dos autos, a agravada acostou vídeos de diversos ângulos que demonstram a ocorrência do acidente, o qual restou incontroverso, bem como logrou êxito em comprovar que dele decorreu uma lesão no pé esquerdo que a afastou de seu ofício por 45 (quarenta e cinco) dias (fl. 44 do evento 12037345).

Contudo, verifico que a demanda foi ajuizada cerca de um mês após o evento danoso, ou seja, quando faltava cerca de 15 (quinze) dias para o retorno ao trabalho, o que afasta o perigo de dano alegado na origem.

Aliás, a decisão liminar apenas foi proferida quando a agravada já se encontrava apta ao labor, não havendo notícia nos autos de que precisou se afastar por período adicional aos 45 (quarenta e cinco) dias comprovados.

Tais elementos afastam o requisito essencial do risco de dano atual ou iminente, exigido para a concessão da medida de urgência.

Por outro lado, a simples informalidade do vínculo profissional exercido pela agravada não conduz, por si só, à presunção de necessidade continuada de alimentos indenizatórios, sobretudo quando não se demonstram despesas atuais relacionadas ao acidente ou à impossibilidade de retorno ao trabalho.

É de se registrar, ainda, que não houve qualquer demonstração cabal de que a incapacidade laboral tenha se prolongado além do lapso de 45 (quarenta e cinco) dias, de modo que, ainda que se admitisse a pertinência da medida, esta deveria se limitar ao período efetivamente demonstrado nos autos, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (CC, art. 884).

A carga probatória quanto à extensão e persistência da incapacidade recai sobre a parte autora, ora agravada, incumbindo-lhe a demonstração de que a limitação funcional persiste. A ausência dessa prova impede o reconhecimento do perigo de dano que embasaria a urgência pretendida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-
LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de origem e indeferir o pedido de tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.